Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-41.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO, DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
Quanto às medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, o fumus boni iuris está demonstrado pela comprovação da atividade criminosa. Indivíduos invadiram uma residência e subjugaram os habitantes, conforme demonstrado nos autos, sendo que ao menos um dos suspeitos portava arma de fogo, e esse suspeito foi reconhecido pela vítima. Essas medidas são necessárias e urgentes, não podendo ser alcançada a finalidade pretendida de outra forma que não a intervenção judicial requerida, o que se traduz no periculum in mora, ou seja, o perigo ou risco decorrente da demora para as investigações.
O princípio da proporcionalidade foi observado quanto a essas medidas. O interesse privado não deve sobrepor-se ao interesse público de apuração de crimes quando as medidas a serem deferidas encontram amparo na Constituição Federal e nos mandamentos legais inferiores, configurando-se essenciais para a continuidade e o sucesso das investigações.
Não está devidamente justificada, por ora, a medida privativa de liberdade, ainda que de forma temporária. Atinge ela de forma contundente o direito fundamental à liberdade. Concretamente, nada foi comprovado que dependa da prisão temporária. Nada impede que, no decurso das investigações, reunidos mais elementos, a prisão temporária, quiçá a preventiva, seja justificada e requerida.
Apelação provida parcialmente.